Tribunal: TJES
Processo: 5001433-57.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001433-57.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEI MARIA DE JESUS e outros
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001433-57.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e

SIRLEI MARIA DE JESUS.

RECORRIDO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e

SIRLEI MARIA DE JESUS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PREPOSTO QUE GARANTIU QUE O CRÉDITO SAIRIA LOGO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. CONSUMIDORA LUDIBRIADA DEVE SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por SIRLEI MARIA DE JESUS em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, pois alega que a sua intenção era comprar um imóvel e não contratar um consórcio, que foi induzida a dar uma entrada e com isso receberia uma carta de crédito para comprar o imóvel, tendo a vendedora garantido curto prazo para a liberação da carta de crédito e orientado o consumidor a escolher um imóvel para comprar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo:

a)
PROCEDENTE o pedido para declarar a rescisão contratual referente à proposta de participação em grupo de consórcio negociada pela requerida, retornando-se ao status quo ante, bem como condenar a requerida a restituir a importância de R$ 10.096,74, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/ES a partir de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b)
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

E, em consequência, declaro extinto o processo, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

P. R. I.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4198209, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais, bem como que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, bem como para que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas.

Por sua vez, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que foi enganada ao contratar o consórcio, visto que houve promessa de contemplação, devido a isso, requer ser indenizada por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
autora,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, passo a analisar o recurso do requerido.

Infere-se dos autos que
a consumidora conseguiu comprovar
que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que
a preposta da recorrente que vendeu o consórcio à recorrida, em todo momento tentou ludibriar a consumidora, induzindo esta a acreditar que a consumidora já sairia com o valor do imóvel, como se verifica no ID nº 4198132, p. 04,
além disso, se denota das tratativas com o preposto da requerida, que este estava ajudando a requerente na procura de um imóvel, e em uma das mensagens menciona
“Senhora Sirlei encontrei a casa ideal para a senhora”
(ID.
4198132, p. 5),

induzindo a consumidora ainda mais a erro.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Assim, ante a comprovação de vício de consentimento na contratação do consórcio, deve o referido contrato ser anulado e as partes retornarem ao status
quo ante
, conforme determinado na r. sentença.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DA- NOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE IMEDIATA ENTREGA DE VALORES. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIANTADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE- SISTÊNCIA DO CONSORCIADO. REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL PRESENTES.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IMPÕE AO FORNECEDOR A ADOÇÃO DE UM DEVER DE CONDUTA OU DE UM COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR O CONSUMIDOR A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES E RISCOS INERENTES AO PRODUTO OU SERVIÇO. DEMONSTRADO QUE O FORNECEDOR INDUZIU DOLOSAMENTE O CONSUMIDOR A ERRO NO ATO DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE FALSA PROMESSA DE IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS VALORES, HÁ DE SER DECLARADA A RESCISÃO DOCONTRATO, COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. A conduta fraudulenta da administradora deconsórcios, mediante falsa promessa de contemplação, é capaz de ensejar mácula a atributo personalíssimo.
(TJMS; AC 0801415-86.2021.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 27/06/2023; Pág. 73) (g.n).

Quanto ao recurso da requerente, que pretende ser indenizada por danos morais, entendo que estes restaram configurados, tendo em vista que a autora passou por transtornos, aborrecimentos e dissabores em virtude de ter sido enganada a contrair negócio jurídico diverso do que foi vendido. Devido a isso, arbitro o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido. Condeno- o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em contrapartida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte requerente, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)